Tribunal: TJSP
Processo: 2126794-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – DESCABIMENTO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE PLEITOS DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – DESCABIMENTO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE PLEITOS DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – DECISÃO JUDICIAL DA AUTORIDADE COMPETENTE SOBRE O DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRA CORRETA, CUMPRINDO EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126794-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NELSON
WAGNER MARTINS, é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DO DEECRIM 5a RAJ DA
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126794-37.2020.8.26.0000 -Voto no 20088
2
Voto 20088
Habeas Corpus no 2126794-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Fernando Soares Tolomei (Defensor Público)
Paciente: NELSON WAGNER MARTINS
Impetrado: MM. Juiz de Direito do DEECRIM - UR 5a RAJ de
Presidente Prudente/SP
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA

DESCABIMENTO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DE
PLEITOS DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE
CUMPRIMENTO PRECEDENTES DIREITO ALEGADO QUE
SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE
PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM
RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE
IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020
DECISÃO
JUDICIAL DA AUTORIDADE COMPETENTE SOBRE O
DIREITO
ALEGADO
QUE
SE
MOSTRA
CORRETA,
CUMPRINDO
EVITAR
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE
NÃO
CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Fernando Soares Tolomei em favor de NELSON WAGNER
MARTINS, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM (5a RAJ) de Presidente
Prudente/SP, nos autos no 1009256-61.2020.8.26.0482, que indeferiu pedido
de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
Em suma, o impetrante afirma que o paciente encontra-se em
cumprimento de penas no regime fechado, não se admitindo que permaneça
preso em um estabelecimento prisional com população carcerária acima de
sua capacidade e sem atendimento médico digno, fazendo assim parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126794-37.2020.8.26.0000 -Voto no 20088
3
grupo de risco sujeito ao denominado 'corona vírus COVID 19', pandemia
que constitui 'emergência de saúde pública'. Acena com a imediata
aplicabilidade do determinado na Recomendação 62, do CNJ, apontando
perigo da demora e ressaltando a ilegalidade da denegação da benesse pelo
juízo a quo, postulando assim a concessão da ordem (fls. 01/13).
Denegando-se a liminar e reputada como dispensável no caso a
requisição de informes à autoridade coatora (fls. 53/58), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (v. fls. 63/70), vindo
os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório que se faz necessário.
De início faz-se o registro de que a presente impetração nem era de
ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-
se nesta via estreita, in casu, o imediato deferimento de benesse já apreciada
pelo juízo competente. E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ
para agilizar expedientes relativos à execução ou como se fosse sucedâneo do
recurso cabível, “devendo a impetração ser compreendida apenas dentro dos
limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se
perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos
excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'” (HC no
217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no 223.971/PB, rel.
Min. Campos Marques, j. em 28.5.2013). Entendimento, aliás, reiterado
inclusive, na c. Corte Suprema (HC no 154.045/RJ, rel. Min. Rosa Weber, j.
em 6.9.2012).
Não obstante isso, conheceu-se aqui do writ, já regularmente
processado, se impondo reiterar a absoluta impropriedade da análise de
matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126794-37.2020.8.26.0000 -Voto no 20088
4
(Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
7.12.2017). Até porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de
poder flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pedidos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou modificação do regime de
cumprimento da pena privativa de liberdade, a requerer aprofundada
análise dos elementos dos autos referentes ao fato criminoso, às suas
circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à conduta social,
à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado
o entendimento (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014;
HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
No caso, vê-se que o paciente (Nelson Wagner) foi condenado a
penas privativas de liberdade que, de acordo com o último cálculo efetuado
na execução, somam 28 anos 5 meses e 24 dias de reclusão, previsto o
término do cumprimento para setembro de 2030.
E sem embargo de encontrar-se no regime fechado, postulou a
concessão da prisão domiciliar arrimando-se em alegada situação de urgência
e risco de contaminação pelo denominado 'COVID-19', decidindo o MM
Juízo, todavia, pela denegação do pleito na data de 5 de junho último, como
se vê de consulta ora efetuada ao sistema de andamentos 'e-SAJ'
(http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça.
Desde logo cumpre ver que a decisão ora questionada expôs
motivação suficiente, afastando as alegações do pedido com base em
legislação, além de examinadas as circunstâncias do fato com referência
inclusive a precedentes desta e. Corte Estadual sobre a questão (v. fls. 42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126794-37.2020.8.26.0000 -Voto no 20088
5
E não se deduzindo qualquer irresignação recursal na origem, vindo
a Defesa manejar comodamente, o presente 'writ' como simples meio de
impugnação do decidido, reiterando os argumentos já expostos na
formulação do pedido originário sem qualquer fato novo, cabe ver, então,
que nos termos da recentíssima Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados
quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de
prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes
menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução
(grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de
contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção
pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Assim, sem efeito vinculante e não consubstanciando a citada
recomendação em ordem imediata de soltura, ainda é certo que tal
determinação, por si, nem diminuiria necessariamente o risco de
contágio, pois não é ele inerente ao sistema prisional (grifo nosso). Nessa
linha, aliás, a Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública no
135, de 18 de março de 2020, com vistas a limitar e suspender as
transferências de presos entre unidades prisionais para impedir a propagação
do vírus 'COVID-19' (art. 2o, III).
Destarte, proferida decisão pela autoridade competente, afigurando-
se quando menos controverso o direito alegado porque o paciente se encontra
em regime fechado, lembrada a e havendo expressa previsão legal do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126794-37.2020.8.26.0000 -Voto no 20088
6
cabível, cabe ainda ver que é notória a tomada de providências
administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por
exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada
ainda a possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal determinar a
permissão de saída sem intervenção judicial, quando necessário o tratamento
médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Também não se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Nem se admitindo indesejável supressão de instância, é certo
também que ausente demonstração escorreita de 'periculum in mora' sob o
aspecto individual, vale dizer, de que as condições do estabelecimento
prisional no qual custodiado o paciente estejam provocando risco concreto e
atual. Então inexiste aqui ato atual comissivo ou omissivo da autoridade
coatora que possa ser inquinado de ilegalidade e sanado pela via deste writ.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E DENEGA-
SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora